Tribunal: TCU
Processo: 000.364/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7830/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados os presentes autos da prestação de contas ordinárias de Furnas Centrais Elétricas S.A (Furnas), relativas ao exercício de 2015; Considerando que o processo havia sido sobrestado por deliberação exarada pelo então relator, Ministro Raimundo Carreiro (peça 32), até o exame de mérito do TC Processo 004.708/2018-0 (relator Ministro Benjamin Zymler), o qual versa acerca de representação envolvendo possíveis impropriedades em contratações relacionadas com as Centrais Elétricas Brasileiras S/A (Eletrobras) e o escritório de advocacia Hogan Lovells; Considerando a apreciação do processo TC Processo 004.708/2018-0 ( Acórdão 1397/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler), cujas conclusões não reverberaram no resultado do julgamento das presentes contas; Considerando que, em 17/6/2022, o processo de capitalização da Eletrobras fora concluído, de modo que tanto a holding quanto as subsidiárias não mais constam do rol de unidades jurisdicionadas submetidas ao Tribunal; Considerando os pareceres uniformes lançados nos autos (peças 35/37, da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica; e 38, do Ministério Público junto ao TCU); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso I, do RI/TCU, em: a) remover o sobrestamento dos presentes autos; b) julgar regulares , com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, as contas de Cesar Ribeiro Zani (CPF 360.809.007- 00), Cláudio Danusio de Almeida Semprine (CPF XXX.228.047-XX), Flávio Decat de Moura (CPF 060.681.116- 87), Flávio Eustáquio Ferreira Martins (CPF XXX.974.146-XX), Francisco Romário Wojcicki (CPF XXX.741.240-XX), João Guilherme Rocha Machado (CPF 303.469.888- 70), José da Costa Carvalho Neto (CPF XXX.602.786-XX), Leonardo dos Santos Pessoa (CPF XXX.152.057-XX), Luis Fernando Paroli Santos (CPF XXX.562.416-XX), Luiz Roberto Alves Correia (CPF XXX.535.507-XX), Manoel Carlos de Castro Pires (CPF XXX.012.567-XX), Mauro de Mattos Guimarães (CPF XXX.596.717-XX), Nilmar Sisto Foletto (CPF XXX.075.570-XX), Olga Cortes Rabelo Leão Simbalista (CPF XXX.626.126-XX), Vladimir Muskatirovic (CPF XXX.004.088-XX), dando-lhes quitação plena; c) comunicar Furnas Centrais Elétricas S.A. e os responsáveis sobre a prolação do presente Acórdão; e d) arquivar os autos nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 000.364/2017-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Cesar Ribeiro Zani (XXX.809.007-XX); Cláudio Danusio de Almeida Semprine (XXX.228.047-XX); Flávio Decat de Moura (XXX.681.116-XX); Flávio Eustáquio Ferreira Martins (XXX.974.146-XX); Francisco Romário Wojcicki (XXX.741.240-XX); José da Costa Carvalho Neto (XXX.602.786-XX); João Guilherme Rocha Machado (XXX.469.888-XX); Leonardo dos Santos Pessoa (XXX.152.057-XX); Luis Fernando Paroli Santos (XXX.562.416-XX); Luiz Roberto Alves Correia (XXX.535.507-XX); Manoel Carlos de Castro Pires (XXX.012.567-XX); Mauro de Mattos Guimarães (XXX.596.717-XX); Nilmar Sisto Foletto (XXX.075.570-XX); Olga Cortes Rabelo Leão Simbalista (XXX.626.126-XX); Vladimir Muskatirovic (XXX.004.088-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: Gustavo André Gomes (155.301/OAB-RJ), Gabriela Villarinho Chaves Xavier (182.879/OAB-RJ) e outros, representando Furnas Centrais Elétricas S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.